Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720737-02.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 19697993) ventilado pelo Distrito Federal em desfavor do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO MÉDICO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte Autora o medicamento padronizado Rituximabe, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela correção do valor da causa, bem como pelo indeferimento do pedido elaborado na inicial. II. Recurso próprio (ID 15773656), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15774215). III. No que diz respeito ao pedido de retificação do valor da causa, aqui não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde deve-se apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa. IV. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida. Ademais o valor informado pelo recorrente é diferente daquele elaborado na inicial e dentro dos limites legais. V. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. VI. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). VII. No caso dos autos, não prospera a alegação da recorrente de inviabilidade de custeio de medicamento para uso off label, uma vez que em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe SkyvalakisStegmann), restou nos seguintes termos: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). VIII. Portanto, referida tese também pode ser aplicada ao SUS, uma vez que autorizar que o Poder Público se negue ao fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente. IX. Por fim, resta destacar ser incabível o novo pedido de adiamento para que a parte autora acoste aos autos novo relatório médico para fins de manutenção do tratamento deferido, até mesmo porque não se sabe quando os reflexos da pandemia deixarão de surtir efeito. Ademais, a comprovação da necessidade do fornecimento de novas doses, deverá ficar a cargo do cumprimento da sentença. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, bem como pela incidência da Súmula 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente). XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1275913, 07207370220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ente distrital sustenta divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados do Estado do Paraná e a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal quanto ao fornecimento de medicamento off label e inobservância à tese fixada no Tema n. 106/STJ. Alega ser exigida a prescrição do fármaco segundo os usos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. Pugna pela suspensão “ad cautelam, liminarmente, dos efeitos da decisão proferida pela 2a. Turma Recursal” no presente processo, “reformando-se o julgado ao final para o fim de reconhecer a impossibilidade jurídica de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento requisitado”. Acerca do pedido, o art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o seguinte: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (Grifo nosso)” Sobre o cabimento e competência para julgamento, confira-se: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009, ART. 18). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo se extrai dos princípios diretores do sistema recursal do ordenamento processual nacional, os da legalidade e da taxatividade: (I) não há recursos sem que a Constituição Federal ou lei federal os estabeleça; e, assim, (II) só existem os recursos previstos por tais normas. 2. Nos termos do art. 18 da Lei 12.153/2009, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei só é cabível em relação a decisões divergentes proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobre questões de direito material, inexistindo previsão legal para uniformização de decisões discordantes entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, como sucede no caso. 3. Por sua vez, a competência do Superior Tribunal de Justiça somente se instaura quando Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contrariar súmula da Corte Superior (Lei 12.153/2009, art. 18, § 3o)”. (Grifo nosso) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.807/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Logo, por se tratar de aparente hipótese de interpretações divergentes à lei federal dadas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009), o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, admito o processamento do pedido de Uniformização e determino o seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, para os devidos fins, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF